Tribunal: TJPA
Processo: 0000203-20.2009.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000203-20.2009.8.14.0021

APELANTE: JORGE LIMA CARDOSO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO -

PROVIMENTO
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, TENDO OS POLICIAIS MILITARES RELATADO QUE A DROGA FORA ENCONTRADA COM O CORRÉU E QUE ESTE OS CONDUZIU A UMA CASA, SEM PORTAS OU JANELAS, LOCALIZADA EM TERRENO COM OUTRAS MORADIAS, SENDO ESTE A PESSOA QUE AFIRMOU SER O APELANTE O PROPRIETÁRIO, TENDO ESTE NEGADO QUALQUER ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO OU MESMO CONHECIMENTO DO LOCAL ONDE O ENTORPECENTE ESTAVA.

AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DA PRÁTICA DE CRIME PELO APELANTE, COMO
M
ONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS OU QUALQUER TESTEMUNHO, NÃO PODENDO A CONDENAÇÃO SER SUSTENTADA EM VAGA ALEGAÇÃO, DESPROVIDA DE QUALQUER LASTRO PROBATÓRIO.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

REVISÃO,
EX OFFICIO
, DA DOSIMETRIA DA PENA COMINADA AO CORRÉU,
FRANCISCO MANOEL DA SILVA
, PASSANDO SUA PENA BASE A SER DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA.
APELANTE QUE ATENDE, SIMULTANEAMENTE, OS REQUISITOS DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 1/6, PASSANDO SUA PENA, AO FINAL, A SER DE 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 416 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidi
do pela Exmª Srª Desª.

Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
05
de
agosto de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JORGE LIMA CARDOSO JÚNIOR
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Açu, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 13587506, que no dia 25 de fevereiro de 2009, Francisco Manoel da Silva, vulgo “Cantor”, fora apresentado na DEPOL daquela cidade após ter sido preso portando uma mochila contendo substância entorpecente,
maconha
, apontando como proprietários da droga os indivíduos conhecidos por Jorge e Val.

Conforme os autos, o SGT PM Jorge Eduardo Soares de Araújo na delegacia relatou que em 25/02/2002, por volta das 16 horas, estava em serviço na companhia de mais dois policiais militares e fazia ronda na cidade quando, ao passarem às proximidades da “Invasão Portelinha” avistaram “Cantor” em atitude suspeita, que este trazia uma mochila azul clara nas costas e ao avistar a chegada da viatura empreendeu fuga, deixando para trás a mochila; que os policiais revistaram a mochila e encontraram em seu interior uma vasilha plástica contendo 05 papelotes grandes de uma substância esverdeada, 20 papelotes pequenos da mesma substância, além de pequena soma em dinheiro.

Que a guarnição partiu em perseguição ao suspeito, que foi capturado em um terreno baldio e a caminho da delegacia ele afirmou que o entorpecente não lhe pertencia, mas àqueles conhecidos por Jorge e Val, levando os policiais à residência destes, na qual os policiais adentraram e lá apreenderam uma sacola azul escura contendo 23 papelotes de substância semelhante à maconha embalada para comercialização, sendo Jorge preso no dia seguinte quando se dirigiu à delegacia para saber o motivo da prisão de “Cantor”, seu amigo.

Que o ora apelante negou a venda de drogas, afirmando ser mero usuário e que conhece “Cantor”, mas que nunca mandou que este vendesse entorpecentes; que a sacola azul escura é sua, mas que era Cantor quem a utilizava e que este mora consigo na Invasão Portelinha, em um imóvel ao lado da casa de Val, líder da invasão, afirmando que Val também não tem qualquer envolvimento com a venda de drogas e que toda a substância apreendida pertence a Cantor.

Apresentou o MP denúncia requerendo seu recebimento com o processamento e posterior condenação dos então réus, Jorge e Francisco, pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 29 do CPB.

Em ID 13587508, Laudo comprovando se tratar da substância popularmente conhecida como
maconha
aquela encontrada em poder do ora apelante e do corréu.

Em ID 13587510/12, defesa preliminar.

Em ID 13587513, recebida a denúncia.

Em ID Em ID 13587514/19, termo de audiência contendo depoimentos das partes.

Alegações finais ministeriais, às fls. 05/06, do ID 13587528/29.

Alegações finais defensivas, às fls. 03/06, do ID 13587535.

Na sentença, ID 13587534, fls. 05/07, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou o apelante, assim como o corréu, Francisco Manoel da Silva, “Cantor”, pela prática do crime previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 - crime de tráfico, sendo a pena base de ambos cominada em 10 anos de reclusão e 1000 dias multa, patamar no qual se tornou definitiva ante a ausência de atenuantes/agravantes e/ou causa de aumento ou de diminuição de pena, a ser

cumprida em regime fechado.

Em suas razões recursais, acostada em documento de ID 16417111, pleiteia o ora apelante, em sede preliminar, gratuidade processual e, no mérito, reforma da sentença para sua absolvição em razão de alegada falta de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, revisão da dosimetria e redução da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 18644584, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 18707117, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
JORGE LIMA CARDOSO JÚNIOR
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Açu, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
– GRATUIDADE PROCESSUAL

Requer o impetrante, em preliminar, que lhe seja concedida a gratuidade processual, afirmando ser o apelante hipossuficiente.

Tenho por negar o pleito, pois, como orienta a jurisprudência do STJ, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, ou ainda que assistido pela Defensoria Pública ou defensor dativo, não faz
jus
a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras para quitar o débito, restará prescrita a obrigação, nos termos do artigo 804, do CPP, que assim determina,
in verbis
:

“A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.”

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca da questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 1) CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTE DE SENTENÇA. ANÁLISE DE EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. 2.1) CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 2.2) ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório" ( AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual versando sobre extinção da execução penal, de forma extra petita, determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo apenado, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC. 2.1. O conhecimento de ofício de ilegalidade na exigência de custas processuais do apenado seria cabível se fosse admitido habeas corpus, o que não é o caso, ante a inexistência de risco de restrição da liberdade de ir e vir. 2.2. De se ressaltar que o art. 804 do CPP não confere ao Tribunal de Justiça a prerrogativa para decidir de ofício sobre custas já fixadas, pois tão somente permite que novas custas sejam fixadas em razão da prestação jurisdicional realizada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5
-
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Tem-se, portanto, que a questão atinente às custas processuais deverá ser analisada, em momento oportuno, pelo Juízo da Execução, por ser o competente para analisar a situação econômica do réu ao fim do cumprimento da pena, ficando, por ora, somente suspensa a cobrança.

MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Em sede de mérito recursal, requer o apelo que se promova a absolvição do ora apelante sob a alegação de total ausência de provas para a condenação, tendo o representante do Ministério Público, bem como o da Procuradoria de Justiça, se manifestado favorável ao pleito.

O crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada em poder do corréu, bem como na residência em que que este residia em companhia do ora apelante, restando configurada a ocorrência de um dos verbos constitutivos do art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática do delito pelo ora apelante pois, apesar de terem sido apreendidas algumas porções de drogas não há nos autos qualquer prova de que seja o apelante seu proprietário, como bem observou o Ministério Público de primeiro e segundo grau.

Tem-se dos autos que a decisão singular se deu com base nos depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências que culminaram com a apreensão da droga, porém, estes não foram capazes de apontar, de forma segura, o apelante como proprietário da substância apreendida, senão, vejamos excerto dos depoimentos prestados,
in verbis:

HERASMO DA ROCHA LIMA, policial militar, ID nº 13587514, fls.05:

“... que no dia do fato recebeu a informação de um informante de que uma casa que continha três pneus na frente e uma bandeira era uma boca de fumo; que a casa fica na primeira rua da invasão Portelinha; que no mesmo dia receberam uma ligação anônima noticiando um outro fato criminoso; que o depoente entrou na mata e ouviu um disparo de arma; que enquanto estava na mata o elemento conhecido como Cantor foi detido pela guarnição; que não presenciou a prisão de cantor; que quando entrou em contato com o Sargento Eduardo, o mesmo já estava na delegacia com Cantor; que foram encontrados com Cantor oito reais e pouco e mais umas cinco petecas grandes e outras maiores de maconha; que Cantor disse que estava vendendo a droga e que a substância entorpecente pertencia a Jorginho e Val; que em seguida dirigiram-se até a casa onde Cantor estava residindo, que seria a casa com os três pneus e uma bandeira; que neste local foram encontradas uma mochila onde tinha uma certa quantidade de maconha, mas que não sabe precisar a quantidade; que na casa foi encontrado também a identidade de Jorge e uma agenda de anotações; que Jorge não foi preso neste dia, sendo que o depoente só tomou conhecimento da prisão deste quando entrou de serviço no outro dia; que o depoente não conhecia os dois acusados de outras passagens pela delegacia ou de notícia de serem traficantes...”.

JORGE EDUARDO SOARES DE ARAÚJO, policial militar, ID nº 13587517, fls.03
:

“... que no dia do fato foram atender uma ocorrência de um suposto estupro em uma mata próxima da área da invasão da Portelinha; que o acusado conhecido como Cantor vinha saindo de dentro da mata e ao avistar a viatura saiu correndo e largou uma mochila no chão; que ao verificar a mochila encontrou uma certa quantidade de droga e dinheiro; que houve perseguição a Cantor e foi detido pelo Cabo Sodré; que no trajeto do local da prisão e a delegacia o acusado Cantor levou os policiais até o local de onde vinha a droga; que Cantor levou os policiais até a casa de Jorge e Val, afirmando que a droga pertencia aos mesmos; que o local são duas residências dentro de um único terreno; que uma das casas é aberta e não tem porta; que a outra casa tem porta, mas estava aberta, sendo a casa de Val; que Cantor confessou que morava junto com Jorge na casa que não tinha porta e foi nessa casa que foi encontrada a droga; que a vizinhança presenciou toda a ação policial; que a droga estava guardada dentro de uma mochila na casa; que além da droga havia uma certa documentação; que não se recorda exatamente que documentos; que foi apreendida uma agenda que pertencia a Jorge: que tudo isso foi apreendido dentro da casa sem porta, que segundo Cantor era sua morada junto com Jorge; Que Jorge se apresentou espontaneamente na delegacia e o delgado fez sua prisão; que a polícia militar não foi atrás de Jorge; que não trabalhava de chefe de gabinete do ex prefeito; que não houve nenhuma armação; que não pegaram droga com Jorge e sim na casa que Cantor indicou como sendo a residência de ambos...”.

Denota-se, dos fragmentos dos depoimentos acima colacionados, que os depoimentos testemunhais nos quais se baseou a sentença penal condenatória não se mostram aptos à condenação na medida em que efetivamente nada foi encontrado em poder do apelante e o local onde as drogas estavam era uma casa sem portas, localizada em um terreno onde tinha outra residência, sendo o corréu a única pessoa a indicar o ora apelante como proprietário da substância, não havendo, efetivamente, nenhuma prova válida a sustentar sua alegação e, por consequência, uma condenação na medida em que o apelante nega qualquer envolvimento com o tráfico, tendo sua prisão ocorrido quando, espontaneamente, se dirigiu à delegacia para se informar sobre a razão da prisão do corréu, o que leva a se crer na possibilidade de nem mesmo ter conhecimento do envolvimento deste com o tráfico, bem como da existência de substância ilícita em sua residência, pois não se mostra provável que o envolvido no crime fosse à delegacia atrás de seu suposto parceiro.

Pela absolvição do apelante foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Constata-se, portanto, que a condenação do apelante está calcada nas declarações das testemunhas (dois policiais), as quais, pela análise da transcrição feita, são frágeis e duvidosas no que respeita à prática delituosa do crime de tráfico.

Resta, pois, indagar, se seria razoável e justo manter a condenação do apelante - por crime tão grave, ressalve-se - com arrimo apenas na palavra dos policiais.

Isso porque se o lugar da abordagem é conhecido como ponto de venda de drogas, os indivíduos que lá estavam ou compram ou vendem drogas. Dessa forma, na condição de traficantes, o apelante deveria estar vendendo os entorpecentes. Perguntase: ele estava vendendo para quem?

Ainda que o apelante não tivesse sido flagrado no ato de mercancia - o que poderia ser constatado por meio de campana que, na hipótese, não foi realizada - por que os policiais não arrolaram testemunhas civis que pudessem ratificar a dinâmica dos fatos, nos moldes narrados na denúncia?

Ora, a negativa do apelante e a declarações feitas pelos policiais, conforme apontado no excerto transcrito acima, não levam à conclusão de que "as provas produzidas nos autos bastaram para provar a autoria", o que, a meu ver, com respeitosas vênias, representa um falso silogismo.

Isso porque, apesar da existência de indícios sobre o envolvimento com o crime de tráfico de drogas, a conduta atribuída ao apelante não restou cabalmente comprovada, tendo em vista que, apesar de estarem em local conhecido como ponto de venda de drogas, não houve apreensão de droga em poder do apelante, importando evidenciar, nessa toada, que os entorpecentes encontrado na residência poderia pertencer a outras pessoas, tais como – CANTO, JORGE e VAL, os quais supostamente residiam nas casas mencionadas.

Releva salientar ainda que, conforme salientado pelos policiais, o apelante, se apresentou espontaneamente na delegacia e o delegado fez sua prisão; que a polícia militar não foi atrás de Jorge.

Dessa forma, apesar de entender que a palavra dos policiais é digna de credibilidade e, por essa razão, obviamente, não deve ser descartada ou ignorada, entende-se que também não pode ser tida por absoluta, devendo, em linha de igualdade com as demais provas testemunhais.”

Denota-se, portanto, que o próprio titular da ação penal reconhece a inexistência de provas pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator e, dos depoimentos prestados por estes, não resta comprovada a autoria delitiva na medida em que não se mostram apto à constatação da traficância pelo apelante, pois tudo o que se denota no presente caso, e que restou comprovado, foi a apreensão de certa quantidade de droga na residência do apelante, porém, esta não tinha portas, estava em terreno onde outras pessoas também residiam, não sendo possível se afirmar seu real proprietário e como se formar um juízo seguro de convicção, essencial para a condenação, tão somente com base em indícios uma vez que os depoimentos não apontaram de forma cabal o ora apelante como autor do fato típico narrado, militando também em seu favor o fato de ser tecnicamente primário, ter negado a prática delitiva, não ter sido encontrado em seu poder qualquer substância ilícita ou elemento indicativo de mercancia, quantia ou importância pecuniária.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que não se mostram firmes e concisas, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação, razão pela qual entendo
que
o único caminho é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelante como autor da conduta delitiva pela qual fora condenado, como bem reconheceu o Ministério Público em sua manifestação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 01/04/2022).

Vedada é a possibilidade de prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, sendo possível que o ora apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza absoluta, e havendo dúvida, por menor que seja, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo, pois a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, e é princípio basilar do processo penal que condenação só pode ser proferida quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e restando qualquer dúvida esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, o que faço no caso em análise.

Não há nos autos recurso do corréu, Francisco Manoel da Silva, contudo, tenho que sua condenação se deu de forma escorreita, pois fora preso em flagrante na posse de substância ilícita, tendo conduzido os policiais a um local onde mais substâncias foram encontradas, não havendo dúvida sobre a autoria delitiva. Contudo, da análise da sentença penal condenatória, observa-se que claudicou o magistrado ao realizar a dosimetria de sua pena, não analisando devidamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, por consequência, cominando pena base deveras elevada e desproporcional. Assim, por se tratar de questão de ordem pública, de ofício promoverei a revisão da dosimetria, trazendo, para melhor análise, excerto da decisão singular,
in verbis
:

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relaço ao acusado
FRANCISCO MANOEL DA SILVA, vulgo “Cantor”
.

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, perpetrou o crime de tráfico, juntamente com seu comparsa, no meio da rua, transportando a droga provavelmente até a clientela.

Sua conduta social consta como desempregado.

As consequências do crime foram em grau médio, visto que parte da droga foi apreendida.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, no é iniciante no crime, registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado so em tudo desfavoráveis, visto que a quantidade da droga era superior a normalmente encontrada pela polícia local, demonstrando maior grau de reprovaço.

A vítima é toda sociedade.

Observo que o acusado responde a diversos processos criminais.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporçes e concretizo-as, conforme abaixo:

1º) Fixo a pena-base privativa de liberdade em 10 (dez) anos de recluso, que concretizo-a por ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes.

2°) Aplico ainda a pena de multa, que fixo em 1000 (hum mil) dias-multa, concretizando assim pela ausência de causas de aumento e diminuiço, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condiçes econômicas do acusado relatadas nos autos.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de priso em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, tendo em vista, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima e a quantidade de crimes que lhe so apontados.”

Tem-se, da análise do excerto da sentença, que não há devida fundamentação às circunstâncias judiciais do art. 59, tendo o magistrado singular genericamente as analisado e considerado como negativas, mas utilizando como argumento elementos já previstos pelo próprio tipo penal, não tendo demonstrado, com fulcro no caso concreto, as razões pelas quais a conduta praticada extrapolou o que previsto pela norma, razão pela qual tenho por considerar as circunstâncias judiciais como neutras, cominando a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, não se observa a presença de atenuantes ou agravantes, ressaltando que da certidão judicial, acostada às fls. 02, do documento de ID 13587513, não há informação sobre a existência de processo penal já transitado em julgado, razão pela qual, tenho por manter aqui o
quantum
alcançado na primeira fase.

Na terceira fase, inexistente causa de aumento, como bem observado pelo sentenciante, contudo, entendo fazer jus o apelante à redutora do § 4º, do art. 33, da Lei 11.346/06, pois
não há circunstância judicial em desfavor do réu que tem em todas as circunstâncias judiciais como positivas. Assim, restando a pena base cominada no mínimo legal e não havendo em desfavor do ora apelante condenação penal com trânsito em julgado, entendo fazer o apelante
jus
à privilegiadora do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, posto que preenche cumulativamente os requisitos legais
previstos no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, que tenho como conveniente à análise do pedido trazer à colação, vejamos:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Observa-se que na redação do dispositivo o legislador é objetivo ao afirmar que, para o agente fazer
jus
ao privilégio, deve este ser primário e possuir bons antecedentes, a ele fazendo jus o apelante na medida em que não existe em seu desfavor sentença penal condenatória já transitada em julgado, não havendo que se falar em exclusão do benefício, pois processos sem trânsito em julgado não afastam a possibilidade de sua aplicação, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência do STJ (HC 669.511/SP. 2021, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz), razão pela qual aplico ao caso a redutora, porém, não em seu patamar máximo, tendo em vista haver nos autos certidão de antecedentes criminais que demonstra que o apelante é dedicado à prática de crimes, respondendo judicialmente por diversos outros feitos, inclusive tráfico, razão pela qual aplico a redutora no patamar de 1/6 (um sexto), passando sua pena a ser de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não a substituindo por restritiva de direitos em razão do que determina o art. 44, I, do CPB.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição do apelante em razão da ausência de provas, nos termos do que determina o art. 386, II, do CPP e,
ex officio
, rever a dosimetria da pena cominada ao corréu,
Francisco Manoel da Silva, passando a pena deste a ser de
04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa
colhida, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, 05
de agosto de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2024